Tribunal: TJPA
Processo: 0801198-02.2025.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801198-02.2025.8.14.0130

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA CALANDRINE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVESTIDA CONTRA A VÍTIMA COM ARMA BRANCA E AMEAÇAS DE MORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE NA FASE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que pronunciou o acusado pela suposta prática de tentativa de feminicídio (art. 121-A c/c art. 14, II, do CP), sob a acusação de que, inconformado com o término do relacionamento, teria se aproximado do estabelecimento da vítima portando faca de cozinha, proferindo ameaças de morte e investindo em sua direção, sendo impedido pela reação da vítima, que se refugiou no interior do imóvel, bem como pela intervenção de terceiros e da polícia. A defesa sustenta ausência de animus necandi e requer impronúncia ou desclassificação da conduta para o crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se a ausência de animus necandi é manifesta a ponto de justificar a impronúncia ou a desclassificação da conduta para o delito de ameaça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem incursão aprofundada no mérito.

4.

A materialidade e os indícios de autoria decorrem da prova oral colhida sob contraditório, notadamente do depoimento da vítima, que relatou a investida do acusado com faca e as reiteradas ameaças de morte, bem como das declarações testemunhais que confirmaram a aproximação do agente armado e a necessidade de a vítima refugiar-se no interior do imóvel.

5.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que localizaram o acusado nas proximidades do local ainda portando a arma branca utilizada na ação, reforçando a plausibilidade da narrativa acusatória.

6.

O contexto fático descrito — aproximação armada, ameaças reiteradas de morte e investida em direção à vítima — ultrapassa, em juízo de admissibilidade, a mera intimidação, podendo caracterizar início de execução de crime contra a vida.

7.

A ausência de consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, especialmente pela reação da vítima ao trancar o portão do imóvel e pela intervenção de terceiros.

8.

A desclassificação para o crime de ameaça somente é cabível quando manifestamente demonstrada a inexistência de dolo homicida, o que não se verifica diante das circunstâncias narradas nos autos.

9.

Eventual dúvida quanto ao animus necandi ou à correta tipificação da conduta constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado aprofundar o exame do mérito na fase do
judicium accusationis
.

2.

A desclassificação da tentativa de homicídio para delito diverso somente é possível quando a inexistência de animus necandi se apresenta de forma manifesta e incontroversa.

3.

Havendo indícios de investida contra a vítima com arma branca acompanhada de ameaças de morte, a controvérsia acerca da intenção homicida deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 14, II, e 121-A; CPP, arts. 395 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; TJPA, RSE nº 00052495220188140060, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO MARCOS FERREIRA CALANDRINE
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121-A c/c art. 14, II, do Código Penal
, pela suposta prática de
tentativa de feminicídio
contra
ADRIANA GOMES SILVA SOBRINHO
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrente a prática do delito de tentativa de feminicídio, bem como do crime de ameaça, narrando que, no dia 24 de julho de 2025, por volta das 23h, na residência localizada na Av. Princesa Izabel, nº 614, bairro Rezende I, município de Ulianópolis/PA, o acusado, inconformado com o término do relacionamento com a vítima, teria se aproximado do estabelecimento comercial desta portando uma faca de cozinha e proferindo ameaças de morte, investindo em sua direção com o intuito de ceifar-lhe a vida.

Segundo a narrativa acusatória, a vítima conseguiu refugiar-se no interior do imóvel juntamente com testemunhas, trancando o portão de acesso, circunstância que impediu o ingresso do acusado no local. Em seguida, o denunciado teria tentado arrombar o portão com a faca, sendo impedido pela intervenção de terceiros e pela chegada da polícia, acionada por populares. Após empreender fuga para uma área de mata próxima, o acusado foi localizado por policiais militares ainda portando a arma branca utilizada na ação.

Recebida a denúncia, foi apresentada resposta à acusação. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, interrogado o acusado, conforme termo de audiência de ID 161386487.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado pela prática de tentativa de feminicídio, ao passo que a defesa requereu a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de ameaça.

Sobreveio sentença de pronúncia, na qual o magistrado concluiu estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tentativa de feminicídio, motivo pelo qual pronunciou o acusado nos termos do
art. 121-A c/c art. 14, II, do Código Penal
, afastando, contudo, a imputação relativa ao delito de ameaça.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a inexistência de animus necandi, afirmando que a conduta atribuída ao recorrente se limitou a ameaçar a vítima, não havendo atos executórios inequívocos voltados à prática de homicídio. Diante disso, requer a reforma da decisão para que o acusado seja impronunciado, com a consequente desclassificação da conduta para o crime de ameaça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a prova dos autos demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de feminicídio, sendo inviável a desclassificação pretendida nesta fase processual.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo que não há prova cabal da ausência de animus necandi, razão pela qual a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II – DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

II.1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI:

A defesa sustenta que não houve intenção homicida por parte do recorrente, afirmando que a conduta teria se limitado a intimidar a vítima.

Todavia, a análise do conjunto probatório evidencia a existência de indícios suficientes de
animus necandi
, aptos a justificar a decisão de pronúncia.

Conforme narrado pela vítima em juízo, o acusado teria surgido de uma área de mata próxima ao seu estabelecimento comercial supostamente portando uma faca e proferindo ameaças de morte, afirmando reiteradamente que iria matá-la. Diante da aproximação do agressor, a vítima conseguiu refugiar-se no interior do imóvel, fechando o portão, circunstância que impediu o ingresso do acusado no local.

A testemunha Henrique Campelo Lima confirmou a dinâmica dos fatos, relatando que observou movimentação no matagal próximo ao estabelecimento e, em seguida, teria visualizado o acusado correndo em direção à vítima com uma faca em mãos, ocasião em que esta se apressou em trancar o portão.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência informaram que foram acionados por populares que relataram a tentativa de homicídio e que localizaram o acusado nas proximidades do local ainda portando a arma branca utilizada na ação.

Assim, ainda que o acusado sustente que não pretendia matar a vítima, a análise do contexto fático revela que sua conduta ultrapassou o mero comportamento intimidatório, evidenciando circunstâncias que, em tese, apontam para a intenção de eliminar a ofendida.

Importa destacar que a consumação do delito somente não ocorreu em razão de fatores alheios à vontade do agente, especialmente porque a vítima conseguiu impedir sua aproximação ao trancar o portão do imóvel e porque houve intervenção de terceiros e da polícia.

Nesse cenário, não se mostra possível afirmar, de forma inequívoca, a inexistência de dolo homicida.

II.2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA:

A defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, sob o argumento de que não houve início de execução de delito contra a vida.

Contudo, a desclassificação nesta fase processual somente é admissível quando manifestamente demonstrada a inexistência de dolo homicida, o que não ocorre no presente caso.

O conjunto probatório revela que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, teria se aproximado do estabelecimento da vítima armado com uma faca, proferindo ameaças de morte e investindo em sua direção, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar o início de execução de crime contra a vida.

Diante disso, eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, órgão competente para valorar a prova e definir se houve ou não intenção homicida.

A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que a exclusão do dolo de matar ou a desclassificação para delito diverso somente se justificam quando demonstradas de forma clara e inequívoca, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REJEIÇÃO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcelo Felix Sena e Anderson da Silva Teixeira contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nos arts. 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do Código Penal, por suposta prática de homicídio simples tentado contra Ilaenson de Oliveira Silva, após agressões físicas motivadas por desavença envolvendo caixa de som e pen drive. Pleiteiam absolvição por legítima defesa, impronúncia por insuficiência de provas ou desclassificação para lesão corporal (art . 129 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se há materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia; (II) verificar a possibilidade de absolvição sumária pela ocorrência da legítima defesa; (III) analisar a viabilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, § 1º, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. 4. A absolvição sumária na fase de pronúncia somente se admite quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca (art. 415 do CPP), o que não ocorre no caso, pois há versões conflitantes e elementos que demandam valoração pelo Conselho de Sentença. 5
. A desclassificação para lesão corporal exige prova estreme de dúvidas quanto à ausência de animus necandi, o que não se verifica, existindo indícios de que os recorrentes agiram com intenção de matar ou assumiram o risco de produzir o resultado morte. 6. Dúvidas sobre dolo homicida ou ocorrência de legítima defesa devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00052495220188140060 30104143, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

Assim, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo aos jurados apreciar de forma aprofundada as versões apresentadas pelas partes.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026